Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704940-60.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA ROCHA DE QUEIROZ APELADO: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Aparecida Rocha de Queiroz contra sentença (ID 30328291) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução opostos pela apelante contra Contacty Serviços de Informações Cadastrais Ltda. – ME, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, Maria Aparecida Rocha de Queiroz foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 30328296), a apelante afirma que os cheques por si emitidos foram pagos pessoalmente à parte credora. Alega que a parte apelada, mesmo tendo recebido o pagamento dos valores, procedeu à compensação dos cheques perante o banco sacado. Sustenta que a apelada não promoveu a devida devolução das cártulas em razão do pagamento efetuado. Assevera que a apelada também não apresentou o contrato firmado entre as partes nem apresentou informações sobre juros e demais encargos contratuais, se limitando a enviar a ficha cadastral que não contém as informações pertinentes. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar procedente os embargos à execução e obrigar a parte apelada a devolver os cheques já quitados e a apresentar as informações relativas ao contrato celebrado entre as partes. Em despacho desta Relatoria (ID 30788954), a apelante foi intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal. Devidamente intimada, a apelante permaneceu inerte, consoante certidão (ID 31148788). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na hipótese, a apelante foi intimada para: “(...) comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou, alternativamente, efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC”. Todavia, a parte deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para tanto, consoante certificado no ID 31148788. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pela parte apelante, o reconhecimento da deserção do recurso interposto é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora